Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ICMS/DIFAL. PODER DE CAUTELA. EFEITOS ESTENDIDOS. ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. É certo que a submissão de um recurso à sistemática da repercussão geral não determina a automática suspensão dos processos que versem sobre a mesma questão. No entanto, o julgamento da presente temática poderá representar graves efeitos à arrecadação, razão por que foi determinada, dentro do poder de cautela conferido ao magistrado, a suspensão do processo.
2. Nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente a julgamento pelo Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação ali estabelecida será de observância obrigatória.
3. Revela-se necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser proferida no mencionado incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 313, inc. V, “a”, do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.